Tribunal: TJPA
Processo: 0007856-24.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10548 - Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007856-24.2000.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ALBANO A A MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. INAPLICABILIDADE DA LC 118/2005. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em 15/06/1998 o apelante ajuizou execução fiscal contra cobrando crédito tributário alusivo ao IPTU dos exercícios 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996.

2. Remetidos conclusos os autos o juízo despachou determinando a citação do executado em 13/06/2000. Nota-se, assim, que à época a prescrição era suspensa somente pela citação pessoal do devedor, visto que inaplicável na espécie a alteração redacional do art. 174, I do CTN, implementada pela LC nº 118/2005.

3. No caso em comento, muito embora a Fazenda Pública tenha adotado as providências necessárias ao ajuizamento da Execução Fiscal sem ultrapassar o prazo prescricional, tem-se que ocorreu, de fato, a prescrição originária, porquanto nunca realizada a citação do devedor, notadamente por não ser possível imputar ao Poder Judiciário a culpa pela total ausência de diligência do fisco municipal que deixou os autos sem movimentação por mais de 06 (seis) anos.

4. Em julgado sob a égide dos Recursos Repetitivos o STJ pacificou o entendimento no sentido de que, o marco inicial para contagem do prazo de prescrição da cobrança judicial do IPTU é o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo (Tema 980).

5. Nestes autos não há calendário de constituição definitiva dos créditos tributários. Assim, considera-se que o vencimento da primeira cota do IPTU, estipulado no carnê de pagamento emitido pelo Município, é o dia 05 de fevereiro de cada ano.

6. No caso em tela, os créditos tributários dos exercícios 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996 prescreveram respectivamente em 05/02/1997, 05/02/1998, 05/02/1999, 05/02/2000 e 05/02/2001.

7. Não se aplica ao caso em comento o § 4° do art. 40, da Lei n° 6.830/80, posto que tal regra (reconhecimento da prescrição após a oitiva da Fazenda Pública) diz respeito à prescrição intercorrente, portanto não se faz necessária a prévia oitiva da fazenda para a decretação da prescrição originária do feito, que por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 219, § 5° do CPC.

8. Apelo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora. 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 07.11.2022 a 16.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0007856-24.2000.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: VERA ARAÚJO

APELADO: ALBANO A A MONTEIRO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a prescrição do crédito tributário, relativo ao IPTU, alusivo aos anos de 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996.

Em síntese, o ente público recorrente aduziu que sem a citação, a despeito de ter promovido diligências necessárias, a sentença declarou de ofício a prescrição do crédito tributário.

Asseverou, consoante disposto no art. 40, §4º da Lei nº 6.830/80, o reconhecimento da prescrição somente poderia ocorrer após a intimação da Fazenda Pública.

Assinalou, diversamente do quando consignado pelo sentença a aplicabilidade da Súmula 106/STJ.

Conclusivamente, requereu o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença.

Apesar de intimado o apelado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Em 15/06/1998 o apelante ajuizou execução fiscal contra cobrando crédito tributário alusivo ao IPTU dos exercícios 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996.

Remetidos conclusos os autos o juízo despachou determinando a citação do executado em 13/06/2000.

Nota-se, assim, que à época a prescrição era suspensa somente pela citação pessoal do devedor, visto que inaplicável na espécie a alteração redacional do art. 174, I do CTN, implementada pela LC nº 118/2005.

Nesse sentido, o STJ assim se manifestou:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO PROFERIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LC 118/2005. NÃO APLICAÇÃO DA NOVEL LEGISLAÇÃO. OCORRÊNCIA DO LUSTRO PRESCRICIONAL.

1. No tocante a observância do devido processo legal e a não juntada do processo administrativo aos autos, é inviável o seu exame por este Tribunal Superior. Não houve apreciação pelo Tribunal de origem sobre os temas suscitados, e a eventual omissão sequer foi suscitada pela parte ora recorrente por meio de embargos declaratórios, o que impossibilita o julgamento do recurso neste aspecto, por ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282/STF.

2.
Esta Corte possui entendimento assente no sentido de que a regra contida no art. 174 do CTN, com a redação dada pela LC 118, de 9 de fevereiro de 2005, a qual incluiu como marco interruptivo da prescrição o despacho que ordenar a citação, pode ser aplicada imediatamente às execuções em curso; todavia, o despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação
.

3. Dessume-se dos autos que a inscrição em Dívida Ativa originou-se de lançamento de valores devidos a título de IPTU, referente ao período de 7/1/1997 à 7/5/1997. A constituição do crédito ocorreu em 16.1.2000, a execução fiscal foi proposta e o despacho que ordenou a citação ocorreu em 28.9.2004 (e-STJ fl. 8), ou seja, antes da entrada em vigor da LC 118/2005. Assim, deve prevalecer a regra anterior do art. 174 do CTN, em que considerava a citação pessoal como causa interruptiva da prescrição.

4. Recurso especial não provido.”
(REsp 1204289/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 15/10/2010)

***

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO DESPACHO DO JUIZ QUE DETERMINA A CITAÇÃO. ART. 174 DO CTN ALTERADO PELA LC 118/2005. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. EXCEÇÃO AOS DESPACHOS PROFERIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. DEMORA NA CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte pacificara-se no sentido de não admitir a interrupção da contagem do prazo prescricional pelo mero despacho que determina a citação, porquanto a aplicação do art. 8º, § 2º, da Lei 6.830/80 se sujeitava aos limites impostos pelo art. 174 do CTN; Contudo, com o advento da Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005, que alterou o art. 174 do CTN, foi atribuído ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição.

2. Por se tratar de norma de cunho processual, a alteração consubstanciada pela Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 ao art. 174 do CTN deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, razão pela qual a data da propositura da ação poderá ser-lhe anterior.

3. Entretanto, deve-se ressaltar que, nessas hipóteses, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à vigência da lei em questão, sob pena de retroação. Precedentes.

4. Verificando-se que a ausência de citação do executado se deu não por falha do Judiciário, mas em decorrência da inércia da própria recorrente, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. Revisar a conclusão da Corte de origem demandaria reexame do conteúdo probatório existente nos autos, hipótese que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.

6. Recurso especial não-provido.”
(REsp 1074146/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/02/2009, DJe 04/03/2009)

No caso em comento, muito embora a Fazenda Pública tenha adotado as providências necessárias ao ajuizamento da Execução Fiscal sem ultrapassar o prazo prescricional, tem-se que ocorreu, de fato, a prescrição originária, porquanto nunca realizada a citação do devedor, notadamente por não ser possível imputar ao Poder Judiciário a culpa pela total ausência de diligência do fisco municipal que deixou os autos sem movimentação por mais de 06 (seis) anos.

Outrossim, em julgado sob a égide dos Recursos Repetitivos o STJ pacificou o entendimento no sentido de que, o marco inicial para contagem do prazo de prescrição da cobrança judicial do IPTU é o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo (Tema 980), conforme a ementa:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

3. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas.

Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito.

Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.

4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese:
(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu
.”
(REsp n. 1.641.011/PA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 14/11/2018, DJe de 21/11/2018.)

Nestes autos não há calendário de constituição definitiva dos créditos tributários. Assim, considera-se que o vencimento da primeira cota do IPTU, estipulado no carnê de pagamento emitido pelo Município, é o dia 05 de fevereiro de cada ano. Logo, conforme jurisprudência pacificada do STJ, esta data é estabelecida como dies a quo do prazo prescricional.

Assim, no caso em tela, os créditos tributários dos exercícios 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996 prescreveram respectivamente em 05/02/1997, 05/02/1998, 05/02/1999, 05/02/2000 e 05/02/2001.

Vale destacar, não se aplica ao caso em comento o § 4° do art. 40, da Lei n° 6.830/80, posto que tal regra (reconhecimento da prescrição após a oitiva da Fazenda Pública) diz respeito à prescrição intercorrente, portanto não se faz necessária a prévia oitiva da fazenda para a decretação da prescrição originária do feito, que por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 219, § 5° do CPC. Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE.

1. Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício, com base no art. 219, § 5º do CPC (redação da Lei 11.051/04), independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública. O regime do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80, que exige essa providência prévia, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas. Precedentes de ambas as Turmas da 1ª Seção.

2. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
”
(REsp n. 1.100.156/RJ, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe de 18/6/2009.)

Destarte, a sentença está alinhada com a jurisprudência da Corte de Uniformização da lei federal.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022